Tribunal: TJSP
Processo: 9025908-96.2006.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo de instrumento - Acidente do trabalho – Decisão que indeferiu a reabertura do prazo recursal do réu, eis que não representado nos autos, tanto que reputado revel – Pessoa jurídica de direito público – Inadmissibilidade do decreto de revelia da autarquia – Ausência de intimação pessoal do procurador do INSS - Inobservância do art. 17 da Lei no 10.910/04 – Decisão reformada para que o

Ementa:

Agravo de instrumento - Acidente do trabalho – Decisão que indeferiu a reabertura do prazo recursal do réu, eis que não representado nos autos, tanto que reputado revel – Pessoa jurídica de direito público – Inadmissibilidade do decreto de revelia da autarquia – Ausência de intimação pessoal do procurador do INSS - Inobservância do art. 17 da Lei no 10.910/04 – Decisão reformada para que o procurador Autárquico seja pessoalmente intimado da r. sentença, possibilitando-lhe, eventualmente, interpor o recurso cabível – Provido, em parte, o agravo autárquico.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 9025908-
96.2006.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é agravado ANTONIO FRANCISCO
MACIEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Provido, em
parte, o agravo autárquico.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 9025908-96.2006.8.26.0000 -Voto no 15.389
2
VOTO No: 15.389
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 9025908-96.2006.8.26.0000
COMARCA: TAUBATÉ 5a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
AGRAVADO: ANTONIO FRANCISCO MACIEL
Agravo de instrumento - Acidente do trabalho Decisão que
indeferiu a reabertura do prazo recursal do réu, eis que não
representado nos autos, tanto que reputado revel Pessoa
jurídica de direito público Inadmissibilidade do decreto de
revelia da autarquia
Ausência de intimação pessoal do
procurador do INSS - Inobservância do art. 17 da Lei no
10.910/04
Decisão reformada para que o procurador
Autárquico seja pessoalmente intimado da r. sentença,
possibilitando-lhe, eventualmente, interpor o recurso cabível
Provido, em parte, o agravo autárquico.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto pelo INSS contra respeitável decisão do MM. Juiz de primeiro
grau de jurisdição proferida nos autos da ação acidentária movida por Antônio
Francisco Maciel, que indeferiu a reabertura do prazo recursal do Instituto, ao
fundamento de que até a intervenção posterior à sentença, a autarquia não estava
representada, tanto que reputada revel.
Pretende a agravante a reforma da r. decisão hostilizada. Sustenta,
em síntese, que a intimação pessoal do Procurador do INSS é obrigatória nos termos do
art. 17 da Lei 10.910/2004. Discorre sobre a matéria requerendo a concessão do efeito
suspensivo e, ao final, o provimento do agravo com a nulidade da sentença, ou,
alternativamente, a concessão de novo prazo recursal.
É o Relatório do essencial.
O presente gravo de instrumento não foi conhecido pelo V.
Acórdão proferido por esta C. Câmara (fls. 80/84), tendo sido, inclusive, rejeitados os
embargos de declaração opostos pelo INSS (fls. 100/103).
A autarquia então, interpôs Recurso Extraordinário (fls. 109/123),
o qual não foi admitido (fls. 135), sobrevindo a interposição do agravo de despacho
denegatório no 625.01.2005-024282-0/000002-000, onde foi determinada a remessa do
recurso extraordinário para melhor exame (fls. 152 dos autos do cit. agravo ).
Após a regular tramitação, o C. Supremo Tribunal Federal deu
provimento ao Recurso extraordinário, cassando o acórdão recorrido e determinando a
processamento deste agravo (fls. 196/198).
Feitas estas considerações, passo a conhecer da matéria do presente
agravo de instrumento.
Do que se verifica das cópias que instruíram o presente agravo de
instrumento, o autor ingressou com ação objetivando o restabelecimento do auxílio-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 9025908-96.2006.8.26.0000 -Voto no 15.389
3
acidente cessado em razão da concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.
Regularmente citado, o Instituto deixou decorrer in albis o seu prazo para defesa (fls.
45/46 e 47), sobrevindo a r. sentença de primeiro grau condenando a autarquia ao
restabelecimento do auxílio-acidente e mais consectários (fls. 49/55). Referida sentença
foi publicada no DOE apenas em nome dos patronos do autor (fls. 56) e, em razão da
ausência de recursos voluntários a serventia certificou o trânsito em julgado (fls. 57).
Iniciada a execução, o magistrado a quo determinou a intimação do
Instituto para a apresentação da conta de liquidação (fls. 58). O INSS então, requereu a
remessa dos autos a esse E. Tribunal de Justiça em face do reexame necessário, bem
como a reabertura do prazo para apresentação de sua apelação, uma vez que não foi
intimado pessoalmente da r. sentença (fls. 60/61).
O magistrado de primeiro grau, acolhendo o pedido de reexame
necessário, determinou a remessa dos autos a esta C. Corte (fls. 63), bem como,
rejeitando os embargos de declaração opostos pelo Instituto, indeferiu a reabertura do
prazo recursal (fls. 67), ao fundamento de que até a intervenção posterior à sentença, a
autarquia não estava representada, tanto que reputada revel.
A controvérsia cinge-se quanto a necessidade da intimação
pessoal do Instituto para os atos processuais.
Inicialmente, não procede o pleito do INSS deduzido em suas
razões em relação à anulação da r. sentença.
Isto porque, tendo em vista que a r. sentença sobreveio logo após
ao decurso do prazo para a defesa do Instituto e, considerando que o réu foi citado
pessoalmente por mandado, não há qualquer ato praticado que pudesse viciar o julgado,
notadamente, a ausência de intimação pessoal da autarquia.
Em relação à ausência de intimação do Instituto da r. sentença,
respeitado o entendimento do ilustre magistrado de primeiro grau, merece acolhida o
inconformismo do INSS.
Com efeito, não há que se falar em revelia, uma vez que a autarquia
é pessoa de direito público e, portanto, sujeita aos princípios da prevalência do interesse
público sobre o particular e da indisponibilidade do interesse público.
Neste sentido, já decidiu esta Câmara Especializada:
“Acidente
do
trabalho

Ausência
de
apresentação da contestação pelo ente público
Revelia Inadmissibilidade. Por ser a autarquia,
uma pessoa de Direito Público e, portanto,
possuidora de direitos indisponíveis, a falta de
contestação não acarreta a incidência dos efeitos
da revelia” (Apel. no 686.513-5/3-00, rel. Des.
Oswaldo Cecara, j. 30.06.2009).
“ACIDENTÁRIA - Revelia da autarquia - Pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 9025908-96.2006.8.26.0000 -Voto no 15.389
4
jurídica de direito público - Inadmissibilidade -
Aplicação do art. 320, inciso II, do CPC -
Ausência, ademais, de intimação pessoal do
procurador do INSS Inobservância do art. 17 da
Lei no 10.910/04 - Sentença anulada, devolvendo-
se os autos para o juízo de origem para a
observância das regras processuais pertinentes
Recursos
voluntário
e
oficial
providos.
(TJSP; Apelação
Cível
0241189-62.2009.8.26.0000; Relator (a): Cyro
Bonilha; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Público; Foro de Jaú - 2.VARA CIVEL;
Data do Julgamento: 24/07/2012; Data de
Registro: 02/08/2012)”
Ademais, dispõe o artigo 17 da Lei n. 10.910/2004 que:
“nos processos em que atuem em razão das
atribuições de seus cargos, os ocupantes dos
cargos das carreiras de Procurador Federal e de
Procurador do Banco Central do Brasil serão
intimados e notificados pessoalmente”.
Tal prerrogativa de intimação pessoal dos ocupantes do cargo de
Procurador Federal está igualmente prevista pelo artigo 183 do atual Código de
Processo Civil.
No caso dos autos, no entanto, verifica-se que houve violação ao
disposto na referida norma legal, porquanto o Procurador Autárquico não foi
pessoalmente intimado da sentença que conheceu do pedido inicial do autor, julgando
procedente a ação.
Neste sentido, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART.
535, INC. II, DO CPC. INEXISTÊNCIA.
SENTENÇA.
PROCURADOR
FEDERAL.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
ART. 17 DA LEI N. 10.910/04. PRECEDENTE
EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. 1. Não havendo no
acórdão omissão, contradição ou obscuridade
capaz de ensejar o acolhimento da medida
integrativa, tal não é servil para forçar a reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 9025908-96.2006.8.26.0000 -Voto no 15.389
5
do julgado nesta instância extraordinária. Com
efeito, afigura-se despicienda, nos termos da
jurisprudência deste Tribunal, a refutação da
totalidade dos argumentos trazidos pela parte,
com a citação explícita de todos os dispositivos
infraconstitucionais que aquela entender pertinentes ao desate da lide.
2.
"Os
Procuradores Federais e os Procuradores do
Banco Central, consoante preconizado no art. 17
da Lei 10.910, de 15 de julho de 2004, têm como
prerrogativa
o
recebimento
da
intimação
pessoal, in verbis: 'Art. 17 - Nos processos em
que atuem em razão das atribuições de seus
cargos, os ocupantes dos cargos das carreiras de
Procurador Federal e de Procurador do Banco
Central do Brasil serão intimados e notificados
pessoalmente.'" (REsp 1042361/DF, Rel. Min.
Luiz Fux, Corte Especial, DJe 11.3.2010, julgado
pela sistemática do art. 543-C do CPC e da Res.
STJ n. 8/08). 3. In casu, consta no acórdão de
origem que a sentença foi publicada quando já
vigia a Lei n. 10.910/04, a qual exigia a
intimação pessoal do Procurador Federal que
atuava nos autos. Todavia, a Corte de origem
considerou como dies a quo para a contagem do
prazo recursal a data da referida publicação. 4.
Acórdão reformado para que o Tribunal de
origem proceda ao reexame do juízo de
admissibilidade recursal à luz do que dispõe o
art. 17 da Lei n. 10.910/04, contando-se o início
do prazo recursal a partir da intimação do
Procurador Federal atuante. 5. Recurso especial
provido. (REsp 940.325/MG, Rel. Min. Mauro
Campbell
Marques,
Segunda
Turma,
j.
17.06.2010, DJe 30.06.2010)”
Diante deste panorama, de rigor a reforma da r. decisão hostilizada
para que o Procurador Autárquico seja pessoalmente intimado da r. sentença,
possibilitando-lhe, eventualmente, interpor o recurso cabível.
Em face do exposto e por meu voto, dou parcial provimento ao
agravo autárquico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 9025908-96.2006.8.26.0000 -Voto no 15.389
6
JOÃO ANTUNES
Relator